Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003919-65.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA DA SILVA - CPF: 006.210.411-06 (ADVOGADO), VALQUIRIA DA SILVA - CPF: 006.210.411-06 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À POSSE – ENTENDIMENTO DO STF EXTERNADO NO RE 598.099/MS – PRETERIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

(...)
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011).”

Resta claro que a candidata possui direito subjetivo à nomeação, que deveria ter ocorrido dentro do prazo de validade do certame. Todavia, o direito permanece, visto que a Administração Pública nomeou outros candidatos não respeitando a ordem de classificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
VALQUIRIA DA SILVA
contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da nomeação de candidatos aprovado em concurso público, contudo sem a observância da ordem de classificação.

Sustenta a Impetrante que fora aprovada na 3a (terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT, para o qual foram ofertadas treze vagas.

Argumenta que se afigura ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a sua nomeação classificada em 3a colocação, enquanto candidatos classificados na 8a, 11a e 13a posição passaram à sua frente.

Assevera que o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019 e as autoridades indigitadas como coatoras não procederam a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público dentro do número de vagas previstas em edital.

Sustenta ainda que não houve a nomeação dentro do prazo inicial de validade do concurso e o edital de nomeação publicado no dia 01 de março de 2021 não observou ordem de classificação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação da impetrante no cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT.

A liminar foi deferida e a autoridade impetrada intimada sobre a decisão (id. 79534498).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 99281998), opina pela concessão da segurança almejada.

Aportou aos autos petitório (id. 101247950) informando o descumprimento da liminar, consistente na nomeação da impetrante para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
VALQUIRIA DA SILVA
contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da nomeação de candidatos aprovado em concurso público, contudo sem a observância da ordem de classificação.

Extrai-se dos autos que a Impetrante fora aprovada na 3a (terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT, para o qual foram ofertadas treze vagas.

No caso em tela, vislumbra-se que o prazo de validade do concurso público é de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por igual período, a partir de 04/09/2017. Em tese, o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019.

Entretanto, a Administração Pública por meio do “Edital de Suspensão”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

À vista disso, a candidata possui direito subjetivo à nomeação, que deveria ter ocorrido dentro do prazo de validade do certame. Todavia, o direito permanece, visto que a Administração Pública nomeou outros candidatos não respeitando a ordem de classificação.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas. 2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade. 3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

Consequentemente, ultrapassado o prazo de validade do concurso e em se tratando a Impetrante de candidata aprovada no concurso público, portanto, dentro do número de vagas prevista em edital, verifica-se que a Autora possui direito subjetivo à nomeação.

Neste sentido, colaciono precedente da Suprema Corte, nos autos do RE no 598.099, em tema com repercussão geral reconhecida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011).”

Embora não se ignorem as graves consequências econômicas decorrentes da pandemia, em especial a queda de arrecadação verificada no exercício de 2020, por outro lado, não restou demonstrado de forma inequívoca que as despesas com pessoal tenham novamente ultrapassado o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que não restou inequivocadamente comprovada a excepcionalidade que justificaria a não nomeação da Recorrida, aprovada em cargo público dentro do número de vagas previsto no edital.

Ainda, por mais que se alegue que o cenário atual se inclui nas exceções previstas pelo STF quanto à ausência de discricionariedade da administração pública em nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 161 – RE 598099/MS), tal tese não deve prosperar. Sobre o tema:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...) Em tal cenário, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "a exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral." (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 63237. RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. 2a Turma. Publicado em 18/12/2020.) [...]Observe-se também que a não concessão da liminar pode gerar dano grave ao impetrante, na medida em que restará privado de exercer o cargo a que concorreu no certame, não obstante esteja o mesmo atualmente vago. Destarte, considerando os termos acima, DEFIRO o pedido liminar formulado, determinando a nomeação e posse do impetrante no cargo de AUDITOR DE FINANÇAS E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, se atendido os demais requisitos legais e editalícios estabelecidos no certame.” Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Estado requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Estado, haja vista que a decisão impugnada determina nomeação de apenas um candidato. No ponto, saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4o, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. (...) Neste sentido, os seguintes precedentes: “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE no 592.581/RS (Tema 220). (...) Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Int. Brasília, 17 de março de 2021. Ministro Luiz Fux Presidente Documento assinado digitalmente
(STF - SS: 5472 AL 0049882-07.2021.1.00.0000, Relator: Presidente, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data de Publicação: 18/03/2021).

Essa conjuntura demonstra o direito líquido e certo da Impetrante, eis que houve preterição na nomeação por não observância da ordem classificatória por parte do Impetrado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
vindicada, para determinar que o Impetrado nomeie imediatamente a Impetrante para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022